Tribunal: TJES
Processo: 5023428-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023428-83.2022.8.08.0024

APELANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.
CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO OU FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO, DISSIMULAÇÃO, MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE. PREVISÃO DO ART. 54-A DO RICMS/ES.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1 – Os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal constituem verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância do devido processo legal.

2 – O Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

3 – O procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo apurou fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal da apelante, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES). Trata-se do exercício do poder-dever da Administração Tributária, valendo-se da medida com o intuito de preservação do interesse público e sob o manto do poder de polícia (CTN, art. 78).

4 – Este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo, quando devidamente constatado por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”, circunstância que, por si só, desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

5 – embora a apelante alegue que não foi intimada previamente à imposição das restrições, importante lembrar que essa decisão administrativa além de possuir caráter preventivo, está relacionada a uma operação sigilosa que, inclusive, culminou como cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Não havendo, portanto, como intimar previamente o contribuinte antes da deflagração das ações sob pena de quebra de sigilo e comprometimento das investigações.

6 – Neste contexto, não há nenhuma violação ao devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da CF/88, já que à parte foi oportunizado o direito de apresentar os documentos para elidir os indícios de fraude, mas não o fez.

7-A apelante não buscou infirmar a presunção de veracidade e legalidade das informações expostas pela Administração Pública, pelo contrário, apenas refutou a medida por esta adotada, sob a alegação de suposto cerceamento de defesa. Destarte, a incapacidade da empresa de desconstituir as provas apresentadas pelo Fisco não significa, por si só, que não houve contraditório.

8 – Acresça-se que a alegação de prejuízo econômico sofrido, embora compreensível, não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, cujo fundamento é a proteção do erário e a garantia da moralidade no sistema tributário.

9 – Portanto, à luz do que foi exposto e considerando que o novo ato da administração respeitou todas as balizas legais e constitucionais, resta inequívoco que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais da apelante é legítimo e válido.

10 – Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023428-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023428-83.2022.8.08.0024

APELANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.
CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO OU FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO, DISSIMULAÇÃO, MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE. PREVISÃO DO ART. 54-A DO RICMS/ES.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1 – Os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal constituem verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância do devido processo legal.

2 – O Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

3 – O procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo apurou fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal da apelante, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES). Trata-se do exercício do poder-dever da Administração Tributária, valendo-se da medida com o intuito de preservação do interesse público e sob o manto do poder de polícia (CTN, art. 78).

4 – Este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo, quando devidamente constatado por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”, circunstância que, por si só, desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

5 – embora a apelante alegue que não foi intimada previamente à imposição das restrições, importante lembrar que essa decisão administrativa além de possuir caráter preventivo, está relacionada a uma operação sigilosa que, inclusive, culminou como cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Não havendo, portanto, como intimar previamente o contribuinte antes da deflagração das ações sob pena de quebra de sigilo e comprometimento das investigações.

6 – Neste contexto, não há nenhuma violação ao devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da CF/88, já que à parte foi oportunizado o direito de apresentar os documentos para elidir os indícios de fraude, mas não o fez.

7-A apelante não buscou infirmar a presunção de veracidade e legalidade das informações expostas pela Administração Pública, pelo contrário, apenas refutou a medida por esta adotada, sob a alegação de suposto cerceamento de defesa. Destarte, a incapacidade da empresa de desconstituir as provas apresentadas pelo Fisco não significa, por si só, que não houve contraditório.

8 – Acresça-se que a alegação de prejuízo econômico sofrido, embora compreensível, não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, cujo fundamento é a proteção do erário e a garantia da moralidade no sistema tributário.

9 – Portanto, à luz do que foi exposto e considerando que o novo ato da administração respeitou todas as balizas legais e constitucionais, resta inequívoco que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais da apelante é legítimo e válido.

10 – Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023428-83.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Distribuidora Vila Velha de Bebidas Eireli contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança nº 5023428-83.2022.8.08.0024, impetrado contra ato do Subsecretário da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que: (1) no desenvolvimento de suas atividades, em 12 de julho de 2022, o representante legal da apelante foi notificado para comparecer ao GAECO-Central/GAESF e “prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados no Procedimento MPES n.º 2020.0023.1498-97, instaurado com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas”; (2) teve lavrada contra si penalidade de suspensão de sua inscrição estadual, a qual culminou na indiscriminada interrupção de suas atividades comerciais; (3) a inscrição estadual foi reativada por força de decisão liminar prolatada no AI nº 5006482-11.2022.8.08.000, que posteriormente foi provido pela Terceira Câmara Cível; (4) o apelado se valendo de processo administrativo meramente protocolar – previamente à garantia da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição – lavrou nova penalidade de suspensão com base na mesma situação fática (“suspeitas de fraude”), sem anular o ato administrativo primevo, revelando, desde então, a intenção de cassar a inscrição estadual da apelante; (5) houve violação ao devido processo legal administrativo em sua dimensão substancial, bem como à ampla defesa, contraditório e motivação do ato administrativo; (6)
a decisão coatora foi arbitrária e desproporcional, visto que baseou-se em uma investigação ainda em curso e sem provas conclusivas; e (7) a suspensão da inscrição estadual inviabiliza suas atividades empresariais, comprometendo seu funcionamento regular e o sustento de seus funcionários.

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de declarar nulo e ilegal o ato coator, com o afastamento da penalidade de cassação, assegurando-se a habilitação da apelante perante o Fisco Estadual e, subsidiariamente, que seja determinada que a restrição imposta às atividades comerciais seja limitada à aquisição de novas mercadorias relacionadas ao objeto de investigação.

Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 6661854), alegando que: (1) a suspensão da inscrição foi baseada em indícios robustos de fraude fiscal, conforme apurado em investigações criminais conjuntas entre o GAESF e a SEFAZ; (2) a imposição da sanção preventiva está devidamente amparada no art. 54-A do RICMS/ES, que autoriza a suspensão preventiva em casos de suspeita de fraude.

A Procuradoria da Justiça manifestou-se pela desnecessidade de atuação no feito (id. 8695278).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BEATRIZ GOMES AMORIM:-

Boa tarde, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do excelentíssimo Desembargador presidente.

Peço licença para registrar que é minha primeira sustentação oral que tenho a honra de realizar perante essa colenda câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra a respeitável sentença que denegou a segurança pleiteada no mandato de segurança impetrado pela apelante, a quem represento, em face do ato coator praticado pelo subsecretário da Receita Estadual, que suspendeu a inscrição estadual da apelante no contexto da Operação Decanter, sem procedimento administrativo prévio.

Todavia, o entendimento sedimentado merece reforma.

E faço, desde logo, uma delimitação que me parece essencial para o correto julgamento desse recurso. Não se discute aqui o mérito da denominada Operação Decanter.

É sabido que a operação é uma investigação muito séria, mas não se pretende, por meio deste, impedir que o Estado investigue, fiscalize ou instaure procedimento administrativo que entender cabível.

O que se discute aqui é uma questão processual muito simples. Saber se a administração tributária poderia suspender a inscrição estadual de uma empresa em funcionamento há mais de 10 anos, que emitia certidões de regularidade fiscal, paralisando integralmente suas atividades, sem antes instaurar sequer um procedimento administrativo regular e sem oportunizar o exercício mínimo do contraditório da ampla defesa. E, com a devida vênia, não poderia.

A apelante foi surpreendida com a inabilitação de sua inscrição estadual apenas quando tentou emitir nota fiscal.

Posteriormente, foi informada que se tratava de um bloqueio por suspeita de fraude. Mais do que isso, a própria SEFAZ reconheceu que aquela penalidade não decorreu de procedimento administrativo prévio, mas de supostos indícios oriundos da investigação.

O Estado não pode paralisar integralmente a atividade empresarial de um contribuinte antes de instaurar procedimento administrativo regular. Foi exatamente isso que este egrégio tribunal de justiça, em sede de agravo de instrumento, já havia reconhecido a probabilidade do direito da apelante e determinada reativação de sua inscrição estadual.

Naquela oportunidade, este tribunal percebeu o ponto essencial da controvérsia. A suspensão havia sido aplicada sem observância do devido processo legal administrativo.

Apesar disso, a sentença recorrida denegou a segurança com fundamento no regulamento do ICMS Espírito Santo, entendendo que a existência de indícios ou fundada suspeita autorizaria a medida preventiva.

Ocorre que, excelências, o regulamento não pode ser interpretado como uma autorização em branco para que a administração afaste garantias constitucionais mínimas. E isso se torna ainda mais grave quando se observa que, até o momento, não há alto de infração lavrado contra apelante, assim como não há execução fiscal em seu desfavor.

A situação se agrava ainda mais porque, posteriormente à decisão favorável à apelante, no agravo de instrumento, houve a cassação da inscrição estadual da empresa, demonstrando que o primeiro ato coator não permaneceu isolado. A suspensão originária, aplicada sem procedimento administrativo regular, serviu de premissa para uma sequência de atos administrativos ainda mais gravosos, culminando na cassação da inscrição estadual da empresa.

Por essas razões, requer-se o provimento da apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando-se a nulidade e ilegalidade do ato coator de suspensão da inscrição estadual e dos atos subsequentes dela decorrentes, como o afastamento da penalidade aplicada e a garantia da habilitação perante o fisco estadual.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-Senhor Presidente, parabenizando a doutora Beatriz com quem estive no gabinete, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2025

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Senhor Presidente.

A inscrição no cadastro estadual de contribuintes do ICMS é obrigação acessória que deverá ser observada para o regular exercício da atividade que constitua fato gerador deste imposto.

Seu caráter instrumental é evidente, pois permite a correta identificação do contribuinte e, ao mesmo tempo, viabiliza a atividade de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações tributárias.

Assim, a inscrição fiscal não corresponde, apenas, ao registro das informações do contribuinte perante a administração. Trata-se de ato precedido de diligências administrativas, com o objetivo de aferir se o contribuinte está apto a exercer suas atividades e a suportar as obrigações tributárias.

A ausência de inscrição fiscal constitui impedimento à prática regular de operações tributadas pelo ICMS. Isto é, o contribuinte que não se encontra inscrito nos cadastros fiscais fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação tributária, sem prejuízo da exigência do tributo devido em razão das operações realizadas.

Disso decorre que os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal se traduzem em verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância ao devido processo legal.

No presente caso, o Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

Sabe-se que o primeiro ato de suspensão da inscrição estadual da apelante foi submetido à Egrégia 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a necessidade de correção de vícios procedimentais iniciais por parte da administração pública (AI nº 5006482-11.2022.8.08.0000), em acórdão assim ementado.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CORREÇÃO DO VÍCIO EM NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DOS ATOS – LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A violação ao devido processo legal administrativo obsta a adoção de qualquer medida cautelar por parte da administração pública, haja vista o Estado sequer haver formalizado o procedimento para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, ainda que de forma diferida.

2. Uma vez que a realidade apresentada quando da impetração do mandamus era de ilegalidade do primitivo ato administrativo questionado, torna imperiosa a concessão da medida liminar postulada inicialmente, porquanto alicerçada no fumus boni iuris e periculum in mora, merecendo provimento o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a preservação da tutela de urgência e respectiva concessão dos efeitos suspensivo e ativo, porquanto, o direito surgiu do cotejo das provas acostadas à inicial, considerando a incontroversa realidade existente naquele momento, sobretudo porque não ilidida pelo Recorrido, o qual, inclusive, praticou a deflagração de superveniente Procedimento Administrativo, ensejando a concretização de um segundo Ato Administrativo, não relacionado ao contexto do presente mandamus, ensejando a prática de um novo ato coator, resultante de suspensão da inscrição estadual da Impetrante.

3. Deferimento da concessão de Medida Liminar postulado no mandamus de origem, suspendendo o ato inquinado coator, por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES, AI nº 5006482-11.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Publicação: 14/12/2022).

Subseguiu, no entanto, a instauração de um novo procedimento administrativo E-Docs 2022-3JBL1, intimando a empresa apelante, em 16/08/2022, para fornecer as informações necessárias para a comprovação de sua regularidade fiscal,

no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

O novo ato da administração, agora impugnado, foi pautado na legislação vigente, notadamente no artigo 54-A do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES), que autoriza sanções como o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Em relatórios de diligências (id. 6836832 da AP nº 5002453-06.2023.8.08.0024), a Secretaria da Fazenda identificou que as operações da apelante configuravam a prática elencada no art. 54, inciso II, do RICMS/ES, conforme descrito no relatório emitido pelo LAFD – Laboratório de Auditoria Fiscal Digital, da Receita Estadual do Espírito Santo, datado de 10.08.2022:

(...)

Necessitando cessar a prática delitiva e a interrupção das ações criminosas a SEFAZ procedeu o bloqueio das empresas envolvidas após a deflagração das ações de prisão e busca e apreensão deferidas pelo juízo.

O material probatório e as justificativas estão contidos nas ações penais do qual todos os envolvidos e as partes já possuem ciência plena.

A despeito da cassação até este momento ainda não ter sido proposta, até por demandar a análise do conjunto probatório, incluindo o material apreendido no dia da operação, a SEFAZ, está adotando todos os procedimentos previstos no art. 54-B, II, do RICMS/ES, pela prática de dolo, fraude, simulação ou dissimulação das empresas envolvidas na operação DECANTER.

[...] Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do

Subsecretário de Estado da Receita:

II – quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação; [...]

Por todo o exposto, considerando que a firma do senhor Frederico Leone também fez uso de noteiras para amparar as entradas de sua empresa Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI, os principais objetivos de atuação do fisco é zelar pelo erário, combater a sonegação fiscal e promover a leal concorrência de mercado.

Complementação do relatório 019, (id. 6836888 – AP 5002453-06.2023.8.08.0024):

Algumas ponderações adicionais são necessárias para que não reste dúvida quanto ao caráter fraudulento das operações do grupo.

1. Não há uma única nota das firmas credenciadas emitida contra a Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI no período entre 2018 e o fim de julho de 2022, não havendo razão plausível para uma troca tão intensa de mensagens de cunho comercial, senão como parte de um expediente de fraudulento que incluí simulação de operações;

2. Aparecem, no mesmo período citado acima, várias noteiras como supostas fornecedoras do contribuinte. Nelas estão inclusas a UNIDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ 01.660.951/0001-50, e a BEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 17.235.613/0001-00, ambas sabidamente de titularidade de fato do senhor Ramon Rispiri Viana, além da REAL ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 41.110.236/0001-68, sabidamente de titularidade de fato dos senhores Otoniel Luxinger e Adilson Batista Ribeiro. Estes titulares aqui citados são todos igualmente investigados no âmbito da operação Decanter;

3. Além das firmas de titularidade do investigado Hugo Soares de Souza, as credenciadas usadas pelo contribuinte também enviaram milhões em documentos fiscais para firmas fora do estado declaradas inexistentes de fato pela RFB, reforçando o caráter fraudulento da operação;

4. Paira ainda sobre o titular desta empresa a suspeita de participação no pagamento por atuação ilícita de um agente público.

Diante de fartas evidências convincentes de atuação fraudulenta não apenas do contribuinte enquanto pessoa jurídica como também de seu titular, é dever do fisco promover a suspensão da inscrição estadual como forma de cessar a prática e proteger os interesses da sociedade. Sobremaneira no que diz respeito aos contribuintes que buscam atuar no mercado segundo os ditames da lei, esperando uma concorrência leal.

O presente relatório serve de fundamento para a suspensão do direito de emitir e receber documentos fiscais do contribuinte. Contudo já deixamos aqui registrada a intenção de propor em breve a cassação da Inscrição Estadual, respeitado seu direito à ampla defesa e contraditório.

Por ora, era o que nos cumpria reportar.

E no relatório 019, de 19/10/2022 (id. 6836889) a Secretaria da Fazenda de igual modo identificou que as operações da apelante configuravam a prática elencada no art. 54, inciso II, do RICMS/ES, conforme descrito no relatório emitido pelo LAFD – Laboratório de Auditoria Fiscal Digital, da Receita Estadual do Espírito Santo, datado de 19.10.2022:

Além das considerações já expostas até aqui, gostaríamos de lembrar que o senhor Frederico, titular da Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI, é reincidente em fraudes ao comércio de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Já tendo sido alvo da Operação Sanguinelo quando, inclusive, foi citado na carta pública do ausente Rodrigo Fraga.

Estamos falando de uma operação deflagrada em 28 de maio de 2014. Mais de oito anos depois o contribuinte volta a ser alvo de investigação que aponta evidências inequívocas de sua participação em fraude análoga àquela. Esta Secretaria tem o dever de zelar pelo bom interesse da sociedade e pelo funcionamento tão sadio quanto possível do mercado. Garantindo não apenas o interesse do estado no recebimento dos tributos devidos, mas também o direito a justa concorrência dos demais contribuintes e dos consumidores.

Importa mencionar que o titular desta firma também é citado pelo senhor Otoniel Jacobsen Luxinger como partícipe no pagamento ilícito ao ex-secretário de estado da Fazenda. Incorrendo, em tese, em Corrupção Ativa.

Não estamos falando de atos praticados por terceiros sem relação com o contribuinte. Ao contrário, estamos afirmando categoricamente que o contribuinte e seu titular agiram deliberada e conscientemente de forma fraudulenta para evadir-se do pagamento do ICMS devido a título de substituição tributária.

Para tanto, fez uso de duas estruturas criminosas distintas e de inúmeras firmas fictícias que deram lastro a mercadorias que o contribuinte vendeu no mercado interno, mas que, de fato, saíram do estoque de terceiros.

Estes, por sua vez, simularam a saída interestadual destas mercadorias, principalmente para o estado de Goiás.

O contribuinte e seu titular não apenas tinham consciência disso como frequentemente receberam notas e boletos destinados às firmas do senhor Hugo Soares de Souza, outro investigado na mesma operação, que detinha o controle das firmas goianas que eram usadas com maior frequência nas simulações.

A legislação não vincula a cassação da inscrição por participação em fraude (reincidente, diga-se de passagem) à lavratura dos Autos de Infração.

Contudo, o contribuinte e seu representante legal podem ficar tranquilos quanto a este ponto.

Sem prejuízo da justa cassação da inscrição, os Autos serão lavrados a seu tempo.

Há uma certa dificuldade, principalmente para individualizar quais são os atos no qual o contribuinte participou junto de cada núcleo criminoso para que ele seja chamado a responder por estes créditos. Mas é certo que este trabalho será feito e que as demais instituições buscarão também outras formas de reparação do dano causado a sociedade.

Por todo o exposto, propomos a cassação da inscrição estadual do contribuinte Distribuidora de Bebidas Vila Velha EIRELI, CNPJ 13.075.327/0001-74, com base no artigo 54-B, inciso II, do Regulamento do ICMS aprovado pelo decreto 1090-R de 25 de outubro de 2002. Por ora, era o que nos cumpria reportar.”

E consta do documento firmado pelo Subsecretário de Estado da Receita (id. 6836892 – AP 5002453-06.2023.8.08.0024), elaborado no processo E-DOCS-2022-3JBL1 que:

Considerando as informações juntadas ao processo, em especial, aquelas decorrentes dos relatórios ID 013, peça # 3, e ID 019, peça # 17 quando ficou comprovado que a empresa DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI, IE n.º 082.776.46-6 e CNPJ n.º 13.075.327/0001-74, tendo em vista todas as evidências expostas ao longo do relatório de auditoria, que comprovam que a inscrição estadual foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação - comportamentos que se enquadram nas hipóteses de cassação previstas no Artigo 54-B, incisos I e II, do Regulamento do ICMS-ES, principalmente no que tange à prática de um conjunto de ações com a finalidade de lesar a Fazenda Pública, tais como: haver recebido de firmas capixabas com informação de retenção do ICMS substituição tributária, o contribuinte soma entradas no valor de R$93.233.332,56 no período entre o início de 2018 e agosto de 2022. Deste total, R$61.341.776,39 correspondem a entradas oriundas de empresas com inscrição estadual baixada, cancelada ou cassada. Se somarmos as notas da Bem Comércio de Bebidas Ltda., que era gerida pelo senhor Ramon Rispiri, esse valor vai a R$ 72.458.298.34. Dito de outra forma, quase 80% das notas de entrada com informação de ICMS ST retido deste contribuinte foram emitidas por empresas de fachada. A empresa também é caracterizada por fraudes, cuja inscrição fora bloqueada para emissão/recepção de documentos fiscais em 16 de agosto de 2022; além de ter participação na fraude fiscal estruturada no comércio de bebidas alcoólicas investigada no âmbito da operação Decanter, deflagrada no dia 12 de julho de 2022.

Constata-se, portanto, que nos procedimentos administrativos realizados pelo Estado do Espírito Santo foram apurados fatos graves, que justificam o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, conforme dispõe o art. 54-A, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES):

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Trata-se do exercício do poder-dever da Administração Tributária, valendo-se da medida com o intuito de preservação do interesse público e sob o manto do poder de polícia (CTN, art. 78).

Esclareça-se que este Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”,circunstância que desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional.

2) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).

3) Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível falsificação de diversas notas fiscais em operações de compra de café em grãos com produtor rural, no montante de R$ 323.000,00, uma vez ausente a comprovação de efetivo pagamento ao produtor pelas aquisições registradas, bem como o cotejo entre as datas dos cheques emitidos à ordem, e não ao portador, e a ausência de inscrição diária das movimentações no livro caixa.

4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado. 5) Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005707-93.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Publicado em: 27/07/2023) – destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. [...]
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.

3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação: 11/10/2019) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN).

2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.

3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012984, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018) - destaquei

Outrossim, importa consignar que esta C. 2ª Câmara negou provimento ao recurso interposto pela apelante Distribuidora Vila Velha de Bebidas Eireli nos autos da apelação cível nº 5002453-06.2023.8.08.0024 em acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal constituem verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância do devido processo legal.

2 – O Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

3 – O procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo apurou fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal da apelante, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES).

4 – Este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo, quando devidamente constatado por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”, circunstância que, por si só, desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

5 – A própria apelante admitiu que o contraditório se efetivou de forma diferida, eis que por meio de correspondência enviada para seu domicílio tributário eletrônico foi intimada para apresentar defesa e efetivamente a apresentou.

6 – Recurso desprovido.

No caso em exame, verifica-se que após aplicadas as restrições, foi enviada intimação eletrônica à apelante para o seu domicílio tributário eletrônico, em 16.08.2022, a fim de apresentar administrativamente documentos e contraprovas para rechaçar a acusação de fraude e eliminar as restrições impostas(comprovante de entrega – id. 6661770).

Conforme bem acentuado pelo Estado do Espírito Santo em suas contrarrazões, em se tratando de intimação administrativa, embora a apelante alegue que não foi intimada previamente à imposição das restrições, importante lembrar que essa decisão administrativa além de possuir caráter preventivo, está relacionada a uma operação sigilosa que, inclusive, culminou como cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Não havendo, portanto, como intimar previamente o contribuinte antes da deflagração das ações sob pena de quebra de sigilo e comprometimento das investigações.

Neste contexto, não há nenhuma violação ao devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da CF/88, já que à parte foi oportunizado o direito de apresentar os documentos para elidir os indícios de fraude, mas não o fez.

Registre-se, por fim, que a apelante não buscou infirmar a presunção de veracidade e legalidade das informações expostas pela Administração Pública, pelo contrário, apenas refutou a medida por esta adotada, sob a alegação de suposto cerceamento de defesa.

Destarte, a incapacidade da empresa de desconstituir as provas apresentadas pelo Fisco não significa, por si só, que não houve contraditório.

Acresça-se

que a alegação de prejuízo econômico sofrido, embora compreensível, não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, cujo fundamento é a proteção do erário e a garantia da moralidade no sistema tributário.

Portanto, à luz do que foi exposto e considerando que o novo ato da administração respeitou todas as balizas legais e constitucionais, resta inequívoco que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais da apelante é legítimo e válido.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais (Lei nº 12.016/2009, art. 25 – Súmula 521 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:23/06/2026

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI
contra a r. sentença de evento ID n.º 29839812, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o suposto ato coator perpetrado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido inicial para anular a sanção de suspensão da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais (ID 6661850), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) a sanção aplicada decorreu de meras suspeitas de fraude, sem a instauração de processo administrativo prévio; (II) a penalidade viola os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e a suspensão foi imposta sem a devida motivação formal; (III) a recorrente não teve oportunidade de exercer seu direito à defesa antes da aplicação da medida; (IV) a decisão coatora foi arbitrária e desproporcional, visto que baseou-se em uma investigação ainda em curso e sem provas conclusivas; (V) a suspensão da inscrição estadual inviabiliza suas atividades empresariais, comprometendo seu funcionamento regular e o sustento de seus funcionários.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sanção de suspensão e garantir o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Contrarrazões no evento ID n.º 6661854, nas quais, preliminarmente, a parte alega:
(I) que a suspensão da inscrição foi baseada em indícios robustos de fraude fiscal, conforme apurado em investigações criminais conjuntas entre o GAESF e a SEFAZ; (II) a imposição da sanção preventiva está devidamente amparada no art. 54-A do RICMS/ES, que autoriza a suspensão preventiva em casos de suspeita de fraude.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação não opinativa da Procuradoria de Justiça apresentada no ID n. 8695278.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi impetrado Mandado de Segurança por
DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI, contra suposto ato coator perpetrado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando, em síntese, que em 12/07/2022 fora surpreendido com o recebimento da Notificação n.º 11/2022 para comparecer à sede do GAECO-Central/GAESF (Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) para
“prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados no Procedimento MPES n.º 2020.0023.1498-97, instaurado com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas”.

Sustenta que apesar de ter comparecido ao GAESF e prestado os devidos esclarecimentos, na data de 13/07/2022, ao tentar emitir

Nota Fiscal referente a uma venda, se deparou com a informação de que estaria inabilitada perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ-ES).

Buscando regularizar a situação, com urgência, ante a impossibilidade de interrupção de suas atividades comerciais, entrou em contato com a SEFAZ e, em 14/07/2022, foi informado que a inabilitação decorria de "bloqueio por suspeita de fraude".

Em 19/07/2022, recebeu retorno do Laboratório de Auditoria Fiscal Digital da SEFAZ informando que a penalidade (cassação da Inscrição estadual) não teria decorrido de um procedimento administrativo.

Assim, aduz que a empresa foi penalizada administrativamente, apenas por estar sob investigação criminal, a qual ainda não foi concluída.

Alega que a penalidade imposta, baseada no art. 54-B do RICMS, foi desproporcional e arbitrária, aplicada com fundamento na suposta participação em esquema de fraude fiscal.

Por tais razões, requereu a suspensão do ato coator, garantido a sua habilitação perante o Fisco Estadual e o pleno exercício de suas atividades profissionais.

O douto magistrado de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de que
“a existência de indício ou “fundada suspeita” de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte pode ensejar a adoção de medidas restritivas provisórias pela administração tributária estadual, as quais poderão ser afastadas caso o contribuinte regularize as irregularidades (RICMS/ES, art. 54-A, §§ 2º e 3º)”.

Pois bem.
A controvérsia recursal reside na legalidade e adequação do processo administrativo que resultou na sanção de suspensão da inscrição estadual e do direito de emitir notas fiscais imposta à apelante.

É cediço que o mandado de segurança é uma garantia constitucional que pressupõe a existência de direito líquido e certo, a ser comprovada de forma imediata, mediante prova documental pré-constituída, a teor do que dispõe o art. 1º, da Lei 12.016/09 e a jurisprudência desse egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCASSEZ DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Mandado de Segurança positivado no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado a Lei 12.016/09, tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.
2. In casu,
os recorrentes não tiveram êxito em comprovar o direito líquido e certo à míngua de prova pré-constituída, logo, não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos, ressaltando que a denegação da ordem por necessidade de dilação probatória, não é impedimento para os agravantes se socorrerem das vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0000659-74.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 28/Oct/2023)

Ao analisar os autos, verifica-se que ficou comprovado (ID n. 6661720) que a empresa Impetrante e seus sócios estão envolvidos na Operação Decanter, deflagrada pelo Ministério Público Estadual e que, diante dos fortes indícios de prática fraudulenta, com base em dados fornecidos pelo GAECO, a SEFAZ promoveu a suspensão da emissão de notas fiscais da empresa.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, os artigos 41, § 1º e 43, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.000/2001, regulamentados pelos artigos 54-A e 54-B do RICMS, autorizam a suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais, além da cassação da inscrição estadual da empresa em casos de dolo, fraude, simulação ou dissimulação, conforme a previsão abaixo:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III -
diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita: [...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Com o intuito de proteger o erário, conforme o art. 54-A, inciso III, §§ 2º e 3º do Regulamento do ICMS/ES, a Secretaria da Fazenda emite intimação para apresentação de documentos e impõe restrições preventivas à emissão e recepção de documentos fiscais pelo contribuinte.

Essas restrições podem ser eliminadas após o envio completo dos documentos solicitados e a verificação da regularidade das operações. Contudo, não restou demonstrado nos autos o envio completo dos documentos à SEFAZ, que pudessem comprovar a regularidade das operações.

Dessa forma, basta que haja uma fundada suspeita de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé por parte do contribuinte para que a Administração Pública adote medidas restritivas provisórias, sendo essa medida respaldada pelo exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, conforme previsto no art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 78 CTN:
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Nesse mesmo sentido já decidiu essa egrégia Corte de Justiça em situações análogas:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente,
a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica.
2. Ademais, no contexto dos autos,
não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES.
3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu. 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. (TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00000153420198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA ATO DITO COATOR SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRIGATORIEDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS-DIEF E ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COERÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTE TJES SEGURANÇA DENEGADA. (...) Como cediço,
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual.
(¿) (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019). 5. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042861, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...)
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita.
Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES).
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

No presente caso, a impetrante foi

notificada pelo GAECO-Central/GAESF para apresentar esclarecimentos sobre os fatos investigados no Procedimento MPES n.º 2020.0023.1498-97, instaurado com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa coltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, relacionados ao comércio de vinhos e outras bebidas, denominada Operação Decanter, no dia 15/07/2022, como se vê do ID n. 6661718.

Em 18/07/2022 foi identificado pela impetrante que a sua

inscrição estadual e, consequentemente, a emissão de suas notas fiscais haviam sido suspensas por suspeita de fraude (ID n. 6661719), razão pela qual foi realizado o requerimento de acesso ao processo administrativo que deu ensejo à sanção aplicada à empresa.

Em resposta, a SEFAZ explicitou que o bloqueio das atividades da empresa decorreu dos dados compartilhados no processo penal mediante autorização judicial em razão do contribuinte e seus respectivos sócios serem alvos da Operação Decanter, como se vê (ID n. 6661720):

Excelentíssima senhora Virgínia Vargas, boa tarde.

O bloqueio deste contribuinte não decorreu de um procedimento administrativo. O teor do ato é o que segue:
“
O contribuinte e seus sócios são alvos da Operação Decanter e do respectivo processo penal. Há indícios contundentes de prática de fraude oriundos de dados compartilhados pelo E. Ministério Público mediante devida autorização judicial. Sem prejuízo do direito de defesa, ainda que diferido, neste momento a suspensão é medida justa e necessária”.

O material probatório também encontra-se disponível para os representantes do contribuinte nos autos da ação penal.

Laboratório de Auditoria Fiscal Digital. Subsecretaria de Estado da Receita

Vislumbra-se que a suspensão cautelar da inscrição estadual não decorreu como meio de forçar o pagamento de tributos, mas para conter o prosseguimento das práticas criminosas descobertas no âmbito da “Operação Decanter” desencadeada para apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas, cujos dados foram compartilhados com a SEFAZ.

6661828

Verificou-se que não houve negativa de acesso aos autos da investigação criminal e fiscal, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa do Impetrante, conforme demonstra a intimação para apresentação de defesa, constante no ID n. 6661828, a qual transcrevo a seguir:

Prezado Contribuinte;

Considerando sua participação e/ou uso de mecanismos que incluem simulação de operações com intuito de evadir-se do pagamento de impostos;

Considerando a suspeita de sua participação na fraude investigada na operação Decanter, deflagrada no dia 12 de julho de 2022;

Considerando o art. 54-A, inciso III do RICMS;
A SEFAZ estabeleceu restrições e bloqueios para emissão e recepção de documentos fiscais por meio eletrônico.

Por meio deste chamamos o contribuinte a apresentar sua defesa no âmbito do processo E-docs 2022-3JBL1, o qual poderá ser acessado pelo link https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2022-3JBL1, após a devida habilitação nos autos.

A não apresentação de contraprovas no prazo de cinco dias úteis (art. 725 do RICMS\ES), após a data legal de ciência dessa intimação implicara a manutenção das restrições e bloqueios da emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos, assim como o posterior cancelamento (art. 62 - D, III do RICMS ES) ou cassação (art. 54 - B, II) da Inscrição Estadual [...]

Dessa forma, observa-se que o processo adm ada ao princípio da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário sancioná-la diante da evidência de que foi observado o que a lei determina.

Por essas razões, deve ser mantida, em sua totalidade, a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Se
m
honorários advocatícios (art. 25, da Lei 12.016/09).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023428-83.2022.8.08.0024

APELANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Distribuidora Vila Velha de Bebidas Eireli contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança nº 5023428-83.2022.8.08.0024, impetrado contra ato do Subsecretário da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sustentação oral realizada pela advogada da apelante
, o Eminente Des. Luiz Guilherme Risso pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões submetidas a julgamento. Após examinar os autos e as razões recursais, hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

A inscrição no cadastro estadual de contribuintes do ICMS é obrigação acessória que deverá ser observada para o regular exercício da atividade que constitua fato gerador deste imposto.

Seu caráter instrumental é evidente, pois permite a correta identificação do contribuinte e, ao mesmo tempo, viabiliza a atividade de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações tributárias.

Assim, a inscrição fiscal não corresponde, apenas, ao registro das informações do contribuinte perante a administração. Trata-se de ato precedido de diligências administrativas, com o objetivo de aferir se o contribuinte está apto a exercer suas atividades e a suportar as obrigações tributárias.

A ausência de inscrição fiscal constitui impedimento à prática regular de operações tributadas pelo ICMS. Isto é, o contribuinte que não se encontra inscrito nos cadastros fiscais fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação tributária, sem prejuízo da exigência do tributo devido em razão das operações realizadas.

Disso d
ecorre
que os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal se traduzem em verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância ao devido processo legal.

No presente caso, o Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da
apelante
foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

Sabe-se que o primeiro ato de suspensão da inscrição estadual da apelante foi submetido à Egrégia 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a necessidade de correção de vícios procedimentais iniciais por parte da administração pública (AI nº 5006482-11.2022.8.08.0000), em acórdão assim ementado.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CORREÇÃO DO VÍCIO EM NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DOS ATOS – LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A violação ao devido processo legal administrativo obsta a adoção de qualquer medida cautelar por parte da administração pública, haja vista o Estado sequer haver formalizado o procedimento para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, ainda que de forma diferida.

2. Uma vez que a realidade apresentada quando da impetração do mandamus era de ilegalidade do primitivo ato administrativo questionado, torna imperiosa a concessão da medida liminar postulada inicialmente, porquanto alicerçada no fumus boni iuris e periculum in mora, merecendo provimento o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a preservação da tutela de urgência e respectiva concessão dos efeitos suspensivo e ativo, porquanto, o direito surgiu do cotejo das provas acostadas à inicial, considerando a incontroversa realidade existente naquele momento, sobretudo porque não ilidida pelo Recorrido, o qual, inclusive, praticou a deflagração de superveniente Procedimento Administrativo, ensejando a concretização de um segundo Ato Administrativo, não relacionado ao contexto do presente mandamus, ensejando a prática de um novo ato coator, resultante de suspensão da inscrição estadual da Impetrante.

3. Deferimento da concessão de Medida Liminar postulado no mandamus de origem, suspendendo o ato inquinado coator, por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES, AI nº 5006482-11.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Publicação: 14/12/2022).

Subseguiu, no entanto, a instauração de um novo procedimento administrativo
E-Docs 2022-3JBL1
,
intimando a empresa apelante, em 16/08/2022, para fornecer as informações necessárias para a comprovação de sua regularidade fiscal,
no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

O novo ato da administração, agora impugnado, foi pautado na legislação vigente, notadamente no artigo 54-
A
do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES), que autoriza sanções como o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Em relatórios de diligências (id.
6836832

da AP
nº 500
2453
-
06
.202
3
.8.08.00
24
), a Secretaria da Fazenda identificou que as operações da apelante configuravam a prática elencada no art. 54, inciso II, do RICMS/ES, conforme descrito no relatório emitido pelo LAFD – Laboratório de Auditoria Fiscal Digital, da Receita Estadual do Espírito Santo, datado de 1
0
.
08
.2022:

(...)

Necessitando cessar a prática delitiva e a interrupção das ações criminosas a SEFAZ procedeu o bloqueio das empresas envolvidas após a deflagração das ações de prisão e busca e apreensão deferidas pelo juízo.

O material probatório e as justificativas estão contidos nas ações penais do qual todos os envolvidos e as partes já possuem ciência plena.

A despeito da cassação até este momento ainda não ter sido proposta, até por demandar a análise do conjunto probatório, incluindo o material apreendido no dia da operação, a SEFAZ, está adotando todos os procedimentos previstos no art. 54-B, II, do RICMS/ES, pela prática de dolo, fraude, simulação ou dissimulação das empresas envolvidas na operação DECANTER.

[...] Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do
Subsecretário de Estado da Receita:

II – quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação; [...]

Por todo o exposto, considerando que a firma do senhor Frederico Leone também fez uso de noteiras para amparar as entradas de sua empresa Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI, os principais objetivos de atuação do fisco é zelar pelo erário, combater a sonegação fiscal e promover a leal concorrência de mercado.

Complementação do
relatório 019,
(
id.
6836888 – AP 5002453-06.2023.8.08.0024):

Algumas ponderações adicionais são necessárias para que não reste dúvida quanto ao caráter fraudulento das operações do grupo.

1. Não há uma única nota das firmas credenciadas emitida contra a Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI no período entre 2018 e o fim de julho de 2022, não havendo razão plausível para uma troca tão intensa de mensagens de cunho comercial, senão como parte de um expediente de fraudulento que incluí simulação de operações;

2. Aparecem, no mesmo período citado acima, várias noteiras como supostas fornecedoras do contribuinte. Nelas estão inclusas a UNIDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ 01.660.951/0001-50, e a BEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 17.235.613/0001-00, ambas sabidamente de titularidade de fato do senhor Ramon Rispiri Viana, além da REAL ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 41.110.236/0001-68, sabidamente de titularidade de fato dos senhores Otoniel Luxinger e Adilson Batista Ribeiro. Estes titulares aqui citados são todos igualmente investigados no âmbito da operação Decanter;

3. Além das firmas de titularidade do investigado Hugo Soares de Souza, as credenciadas usadas pelo contribuinte também enviaram milhões em documentos fiscais para firmas fora do estado declaradas inexistentes de fato pela RFB, reforçando o caráter fraudulento da operação;

4. Paira ainda sobre o titular desta empresa a suspeita de participação no pagamento por atuação ilícita de um agente público.

Diante de fartas evidências convincentes de atuação fraudulenta não apenas do contribuinte enquanto pessoa jurídica como também de seu titular, é dever do fisco promover a suspensão da inscrição estadual como forma de cessar a prática e proteger os interesses da sociedade. Sobremaneira no que diz respeito aos contribuintes que buscam atuar no mercado segundo os ditames da lei, esperando uma concorrência leal.

O presente relatório serve de fundamento para a suspensão do direito de emitir e receber documentos fiscais do contribuinte. Contudo já deixamos aqui registrada a intenção de propor em breve a cassação da Inscrição Estadual, respeitado seu direito à ampla defesa e contraditório.

Por ora, era o que nos cumpria reportar.

E no
relatório 019, de 19/10/2022 (id. 68
36889)
a Secretaria da Fazenda
de igual modo
identificou que as operações da apelante configuravam a prática elencada no art. 54, inciso II, do RICMS/ES,
conforme descrito no relatório emitido pelo LAFD – Laboratório de Auditoria Fiscal Digital, da Receita Estadual do Espírito Santo, datado de 19.10.2022:

Além das considerações já expostas até aqui, gostaríamos de lembrar que o senhor Frederico, titular da Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI, é reincidente em fraudes ao comércio de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Já tendo sido alvo da Operação Sanguinelo quando, inclusive, foi citado na carta pública do ausente Rodrigo Fraga.

Estamos falando de uma operação deflagrada em 28 de maio de 2014. Mais de oito anos depois o contribuinte volta a ser alvo de investigação que aponta evidências inequívocas de sua participação em fraude análoga àquela. Esta Secretaria tem o dever de zelar pelo bom interesse da sociedade e pelo funcionamento tão sadio quanto possível do mercado. Garantindo não apenas o interesse do estado no recebimento dos tributos devidos, mas também o direito a justa concorrência dos demais contribuintes e dos consumidores.

Importa mencionar que o titular desta firma também é citado pelo senhor Otoniel Jacobsen Luxinger como partícipe no pagamento ilícito ao ex-secretário de estado da Fazenda. Incorrendo, em tese, em Corrupção Ativa.

Não estamos falando de atos praticados por terceiros sem relação com o contribuinte. Ao contrário, estamos afirmando categoricamente que o contribuinte e seu titular agiram deliberada e conscientemente de forma fraudulenta para evadir-se do pagamento do ICMS devido a título de substituição tributária.

Para tanto, fez uso de duas estruturas criminosas distintas e de inúmeras firmas fictícias que deram lastro a mercadorias que o contribuinte vendeu no mercado interno, mas que, de fato, saíram do estoque de terceiros.

Estes, por sua vez, simularam a saída interestadual destas mercadorias, principalmente para o estado de Goiás.

O contribuinte e seu titular não apenas tinham consciência disso como frequentemente receberam notas e boletos destinados às firmas do senhor Hugo Soares de Souza, outro investigado na mesma operação, que detinha o controle das firmas goianas que eram usadas com maior frequência nas simulações.

A legislação não vincula a cassação da inscrição por participação em fraude (reincidente, diga-se de passagem) à lavratura dos Autos de Infração.

Contudo, o contribuinte e seu representante legal podem ficar tranquilos quanto a este ponto.

Sem prejuízo da justa cassação da inscrição, os Autos serão lavrados a seu tempo.

Há uma certa dificuldade, principalmente para individualizar quais são os atos no qual o contribuinte participou junto de cada núcleo criminoso para que ele seja chamado a responder por estes créditos. Mas é certo que este trabalho será feito e que as demais instituições buscarão também outras formas de reparação do dano causado a sociedade.

Por todo o exposto, propomos a cassação da inscrição estadual do contribuinte Distribuidora de Bebidas Vila Velha EIRELI, CNPJ 13.075.327/0001-74, com base no artigo 54-B, inciso II, do Regulamento do ICMS aprovado pelo decreto 1090-R de 25 de outubro de 2002. Por ora, era o que nos cumpria reportar.”

E
c
onsta
de documento firmado pelo Subsecretário de Estado da Receita (id. 6836892 –
AP 5002453-06.2023.8.08.0024
), elaborado n
o
p
rocesso
E-DOCS-2022-3JBL1
que:

Considerando as informações juntadas ao processo, em especial, aquelas decorrentes dos relatórios ID 013, peça # 3, e ID 019, peça # 17 quando ficou comprovado que a empresa DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI, IE n.º 082.776.46-6 e CNPJ n.º 13.075.327/0001-74, tendo em vista todas as evidências expostas ao longo do relatório de auditoria, que comprovam que a inscrição estadual foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação - comportamentos que se enquadram nas hipóteses de cassação previstas no Artigo 54-B, incisos I e II, do Regulamento do ICMS-ES, principalmente no que tange à prática de um conjunto de ações com a finalidade de lesar a Fazenda Pública, tais como: haver recebido de firmas capixabas com informação de retenção do ICMS substituição tributária, o contribuinte soma entradas no valor de R$93.233.332,56 no período entre o início de 2018 e agosto de 2022. Deste total, R$61.341.776,39 correspondem a entradas oriundas de empresas com inscrição estadual baixada, cancelada ou cassada. Se somarmos as notas da Bem Comércio de Bebidas Ltda., que era gerida pelo senhor Ramon Rispiri, esse valor vai a R$ 72.458.298.34. Dito de outra forma, quase 80% das notas de entrada com informação de ICMS ST retido deste contribuinte foram emitidas por empresas de fachada. A empresa também é caracterizada por fraudes, cuja inscrição fora bloqueada para emissão/recepção de documentos fiscais em 16 de agosto de 2022; além de ter participação na fraude fiscal estruturada no comércio de bebidas alcoólicas investigada no âmbito da operação Decanter, deflagrada no dia 12 de julho de 2022.

Constata-se, portanto, que nos procedimentos administrativos realizados pelo Estado do Espírito Santo foram apurados fatos graves, que justificam o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, conforme dispõe o art. 54-
A
, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES):

Art. 54-
A
. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Trata-se do exercício do poder-dever da Administração Tributária, valendo-se da medida com o intuito de preservação do interesse público e sob o manto do poder de polícia (CTN, art. 78).

Esclareça-se que este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”
1
,circunstância que desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional.

2) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).

3) Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível falsificação de diversas notas fiscais em operações de compra de café em grãos com produtor rural, no montante de R$ 323.000,00, uma vez ausente a comprovação de efetivo pagamento ao produtor pelas aquisições registradas, bem como o cotejo entre as datas dos cheques emitidos à ordem, e não ao portador, e a ausência de inscrição diária das movimentações no livro caixa.

4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado. 5) Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005707-93.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Publicado em: 27/07/2023) – destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. [...]
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação: 11/10/2019) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN).

2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.

3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012984, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018) - destaquei

Outrossim,

importa consignar que
esta C. 2ª Câmara

negou provimento ao recurso interposto pela apelante Distribuidora Vila Velha de Bebidas Eireli
nos autos da apelação cível nº 5002453-06.2023.8.08.0024 em acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal constituem verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância do devido processo legal.

2 – O Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

3 – O procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo apurou fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal da apelante, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES).

4 – Este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo, quando devidamente constatado por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”, circunstância que, por si só, desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

5 – A própria apelante admitiu que o contraditório se efetivou de forma diferida, eis que por meio de correspondência enviada para seu domicílio tributário eletrônico foi intimada para apresentar defesa e efetivamente a apresentou.

6 – Recurso desprovido.

N
o caso em exame, verifica-se que após aplicadas as restrições, foi enviada intimação eletrônica à apelante
para o
seu domicílio tributário eletrônico, em 16.08.2022, a fim de apresentar administrativamente documentos e contraprovas para rechaçar a acusação de fraude e eliminar as restrições impostas(comprovante de entrega – id. 6661770).

Conforme
bem acentuado pelo Estado do espírito Santo em suas contrarrazões, em se tratando de intimação administrativa, embora a
apelante
alegue que não foi intimada previamente à imposição das restrições, importante lembrar que essa decisão administrativa além de possuir caráter preventivo, está relacionada a uma operação sigilosa que, inclusive, culminou como cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Não havendo, portanto, como intimar previamente o contribuinte antes da deflagração das ações sob pena de quebra de sigilo e comprometimento das investigações.

Neste contexto, não há nenhuma violação ao devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da CF/88, já que à parte foi oportunizado o direito de apresentar os documentos para elidir os indícios de fraude, mas não o fez.

Registre-se,
por fim
, que a apelante não buscou infirmar a presunção de veracidade e legalidade das informações expostas pela Administração Públic
a
, pelo contrário, apenas refutou a medida por esta adotada,
sob a al
e
gação de
suposto cerceamento de defesa.

Destarte,
a incapacidade da empresa de desconstituir as provas apresentadas pelo Fisco não significa, por si só, que não houve contraditório.

Acresça-se
que a
alegação de prejuízo econômico sofrido, embora compreensível, não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, cujo fundamento é a proteção do erário e a garantia da moralidade no sistema tributário.

Portanto, à luz do que foi exposto e considerando que o novo ato da administração respeitou todas as balizas legais e constitucionais, resta inequívoco que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais da apelante é legítimo e válido.

Diante de tais considerações
,
nego provimento ao recurso
.

Sem honorários recursais (
Lei nº 12.016/2009, art. 25 – Súmula 521 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020.
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação
Cível
interposto por
DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI
contra a r. sentença de evento ID n.º 29839812, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em sede de mandado de segurança
impetrado

contra o suposto ato coator perpetrado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial para anular a sanção de suspensão da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais (ID 6661850), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) a sanção aplicada decorreu de meras suspeitas de fraude, sem a instauração de processo administrativo prévio; (II) a penalidade viola os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e a suspensão foi imposta sem a devida motivação formal; (III) a recorrente não teve oportunidade de exercer seu direito à defesa antes da aplicação da medida; (IV) a decisão coatora foi arbitrária e desproporcional, visto que baseou-se em uma investigação ainda em curso e sem provas conclusivas; (V) a suspensão da inscrição estadual inviabiliza suas atividades empresariais, comprometendo seu funcionamento regular e o sustento de seus funcionários.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sanção de suspensão e garantir o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Contrarrazões no evento ID n.º 6661854, nas quais, preliminarmente, a parte alega:
(I) que a suspensão da inscrição foi baseada em indícios robustos de fraude fiscal, conforme apurado em investigações criminais conjuntas entre o GAESF e a SEFAZ; (II) a imposição da sanção preventiva está devidamente amparada no art. 54-A do RICMS/ES, que autoriza a suspensão preventiva em casos de suspeita de fraude.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação não opinativa
d
a Procuradoria de Justiça
apresentad
a
no ID n. 8695278.

P
resentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

N
a origem,
foi
impetrado Mandado de Segurança por
DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI, contra
suposto
ato coator perpetrado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando, em síntese, que
em 12/07/2022 fora surpreendido com o recebimento da Notificação n.º 11/2022 para comparecer à sede do GAECO-Central/GAESF (Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal)
para
“prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados no Procedimento MPES n.º 2020.0023.1498-97, instaurado com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas”.

Sustenta que apesar de ter comparecido a
o GAESF e prestado os devidos esclarecimentos, na data de 13/07/2022,
ao tentar emitir

Nota Fiscal referente a uma venda, se deparou com a informação de que estaria inabilitada perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ-ES).

Buscando regularizar a situação,
com urgência
, ante a impossibilidade de interrupção de suas atividades comerciais, entrou em contato com a SEFAZ e, em 14/07/2022, foi informado que a inabilitação decorria de "bloqueio por suspeita de fraude".

Em 19/07/2022, recebeu retorno do Laboratório de Auditoria Fiscal Digital da SEFAZ informando que a penalidade (cassação da Inscrição estadual) não teria decorrido de um procedimento administrativo.

A
ssim, aduz que a
empresa foi penalizada administrativamente,
apenas por estar sob investigação criminal, a qual ainda não foi concluída.

Alega que a penalidade imposta, baseada no art. 54-B do RICMS, foi desproporcional e arbitrária,
aplicada com fundamento na suposta participação em
esquema de fraude fiscal.

Por tais razões, requereu a
s
uspensão do ato coator, garantido a sua habilitação perante o Fisco Estadual e o pleno exercício de suas atividades profissionais.

O douto magistrado de primeiro grau denegou a segurança
ao fundamento de que
“a existência de indício ou “fundada suspeita” de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte pode ensejar a adoção de medidas restritivas provisórias pela administração tributária estadual, as quais poderão ser afastadas caso o contribuinte regularize as irregularidades (RICMS/ES, art. 54-A, §§ 2º e 3º)”.

Pois bem.
A controvérsia recursal reside na legalidade e adequação do processo administrativo que resultou na sanção
de
suspensão
da inscrição estadual e
do direito de emitir notas fiscais imposta à apelante.

É cediço que o mandado de segurança é uma garantia constitucional que
pressupõe a existência de direito líquido e certo, a ser comprovada de forma imediata, mediante prova documental pré-constituída, a teor do que dispõe o art. 1º, da Lei 12.016/09
e a jurisprudência desse egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCASSEZ DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Mandado de Segurança positivado no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado a Lei 12.016/09, tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.
2. In casu,
os recorrentes não tiveram êxito em comprovar o direito líquido e certo à míngua de prova pré-constituída, logo, não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos, ressaltando que a denegação da ordem por necessidade de dilação probatória, não é impedimento para os agravantes se socorrerem das vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
0000659-74.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 28/Oct/2023
)

Ao analisar os autos, verifica-se que ficou comprovado (ID n. 6661720) que a empresa Impetrante e seus sócios estão envolvidos na Operação Decanter,
deflagrada
pelo Ministério Público
Estadual e que, diante dos
fortes indícios de prática fraudulenta, com base em dados fornecidos
pelo GAECO,

a
SEFAZ
promoveu a suspensão da emissão de notas fiscais da empresa.

Conforme destacado pelo magistrado de primeir
o grau
, os artigos 41, § 1º e 43, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.000/2001, regulamentados pelos artigos 54-A e 54-B do RICMS, autorizam a suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais, além da cassação da inscrição estadual da empresa em casos de dolo, fraude, simulação ou dissimulação, conforme a previsão abaixo:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III -
diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:
[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Com o intuito de proteger o erário, conforme o art. 54-A, inciso III, §§ 2º e 3º do Regulamento do ICMS/ES, a Secretaria da Fazenda emite intimação para apresentação de documentos e impõe restrições preventivas à emissão e recepção de documentos fiscais pelo contribuinte.

Essas restrições podem ser eliminadas após o envio completo dos documentos solicitados e a verificação da regularidade das operações. Contudo, não
restou demonstrado nos autos o envio completo dos documentos à SEFAZ, que pudessem comprovar a regularidade das operações.

Dessa forma, basta que haja uma fundada suspeita de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé por parte do contribuinte para que a Administração Pública adote medidas restritivas provisórias, sendo e
ssa medida respaldada pelo exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, conforme previsto no art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 78 CTN:
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Nesse
mesmo
sentido
já decidiu
essa egrégia Corte de Justiça em situações análogas
:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente,
a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica.
2. Ademais, no contexto dos autos,
não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES.
3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu. 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. (TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00000153420198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA ATO DITO COATOR SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRIGATORIEDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS-DIEF E ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COERÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTE TJES SEGURANÇA DENEGADA. (...) Como cediço,
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual.
(¿) (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019). 5. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042861, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...)
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita.
Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES).
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

No presente caso,
a impetrante foi
notificada
pel
o GAECO-Central/GAESF para apresentar esclarecimentos sobre os fatos investigados no Procedimento MPES n.º 2020.0023.1498-97,
instaurado com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa coltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, relacionados ao comércio de vinhos e outras bebidas,
denominada
Operação Decanter, no dia 15/07/2022, como se vê do ID n. 6661718.

Em 18/07/2022 foi identificado
pela impetrante que a sua
inscrição estadual e, consequentemente, a emissão de suas notas fiscais haviam sido suspensas por suspeita de fraude (ID n. 6661719),
razão pela qual foi realizado o requerimento de acesso ao processo administrativo que deu ensejo à sanção aplicada à empresa.

Em resposta, a SEFAZ explicitou que
o bloqueio das atividades da empresa decorreu dos dados compartilhados no processo penal mediante autorização judicial em razão do contribuinte e seus respectivos sócios serem alvos da Operação Decanter
, como se vê
(ID n. 6661720):

Excelentíssima senhora Virgínia Vargas, boa tarde.

O bloqueio deste contribuinte não decorreu de um procedimento administrativo. O teor do ato é o que segue:
“O contribuinte e seus sócios são alvos da Operação Decanter e do respectivo processo penal. Há indícios contundentes de prática de fraude oriundos de dados compartilhados pelo E. Ministério Público mediante devida autorização judicial. Sem prejuízo do direito de defesa, ainda que diferido, neste momento a suspensão é medida justa e necessária”.
O material probatório também encontra-se disponível para os representantes do contribuinte nos autos da ação penal.

Laboratório de Auditoria Fiscal Digital. Subsecretaria de Estado da Receita

Vislumbra-se que
a suspensão cautelar da inscrição estadual não decorreu como meio de forçar o pagamento de tributos, mas para conter o prosseguimento das práticas criminosas descobertas no âmbito da “Operação Decanter” desencadeada para apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas,
cujos dados foram compartilhados com a SEFAZ
.

6661828

Verificou-se que não houve negativa de acesso aos autos da investigação criminal e fiscal, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa do Impetrante, conforme demonstra a intimação para apresentação de defesa, constante no ID n. 6661828, a qual transcrevo a seguir:

Prezado Contribuinte;

Considerando sua participação e/ou uso de mecanismos que incluem simulação de operações com intuito de evadir-se do pagamento de impostos;

C
onsiderando a suspeita de sua participação na fraude investigada na operação Decanter, deflagrada no dia 12 de julho de 2022;

Considerando o art. 54-A, inciso III do RICMS;
A SEFAZ estabeleceu restrições e bloqueios para emissão e recepção de documentos fiscais por meio eletrônico.

Por meio deste chamamos o contribuinte a apresentar sua defesa no âmbito do processo E-docs 2022-3JBL1, o qual poderá ser acessado pelo link https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2022-3JBL1, após a devida habilitação nos autos.

A não apresentação de contraprovas no prazo de cinco dias úteis (art. 725 do RICMS\ES), após a data legal de ciência dessa intimação implicara a manutenção das restrições e bloqueios da emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos, assim como o posterior cancelamento (art. 62 - D, III do RICMS ES) ou cassação (art. 54 - B, II) da Inscrição Estadual.
[...]

Dessa forma, observa-se que o processo administrativo seguiu os trâmites legais, com a Administração Pública estritamente vinculada ao princípio da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário sancioná-la diante da evidência de que foi observado o que a lei determina.

Por essas razões, deve ser mantida, em sua totalidade, a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
integralmente
a sentença de primeiro grau.

Sem
honorários advocatícios
(art. 25, da Lei 12.016/09)
.

É como voto.